Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu o direito da correntista de revogar a autorização contratual para desconto de parcelas de empréstimo bancário em conta corrente, determinando a suspensão dos débitos automáticos e condenando a instituição financeira à obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização para desconto automático em conta corrente, prevista em contrato, pode ser revogada pelo correntista; e (ii) verificar se a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central se aplica a contratos firmados antes de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização para descontos automáticos em conta corrente decorre de manifestação de vontade livremente pactuada entre as partes, sendo passível de revogação pelo correntista a qualquer tempo, conforme jurisprudência consolidada no Tema no 1.085 do STJ.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao correntista o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, conforme seu art. 6o, não havendo limitação temporal para a aplicação da norma, mesmo para contratos celebrados anteriormente à sua vigência.
5. Trata-se de contrato de trato sucessivo, razão pela qual novas regulamentações são aplicáveis às relações contratuais em curso.
6. O direito do consumidor de gerir seu patrimônio com liberdade já era reconhecido antes da edição da norma regulamentar, justificando a possibilidade de revogação da autorização de descontos automáticos.
7. Demonstrado que a correntista requereu administrativamente a revogação da autorização de desconto e que a instituição financeira recusou o pedido, justifica-se a condenação na obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CPC, art. 85, § 11; Lei no 10.820/2003, § 1o do art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022 (Tema no 1.085); TJDFT, Acórdão 1736826, Apelação 07000848220238070001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/07/2023, DJe 08/08/2023.
(wi)